Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de contrato de empréstimo consignado.
2.Recorrente, aposentada e portadora de doença grave, alega ter sido induzida por suposta correspondente bancária a contratar empréstimo sob a promessa de portabilidade com juros reduzidos.
3.Após envio de documentos e recebimento de valores em conta, foi orientada a transferir os recursos a terceiro, sem que a portabilidade fosse efetivada, resultando em novo contrato e descontos mensais em sua aposentadoria.
4.Pleito de suspensão dos descontos e reconhecimento de fraude na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim de suspender os descontos realizados com base em contrato de empréstimo contestado por alegação de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme arts. 300 e 1.019, I, do CPC.
6. A análise dos autos revela ausência de elementos suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a alegada fraude na contratação do empréstimo.
7. A controvérsia demanda instrução probatória aprofundada, com contraditório e ampla defesa, para apuração de eventual vício no negócio jurídico.
8. A prudência recomenda aguardar a formação da relação processual e a produção de provas na origem, não sendo possível suspender os descontos com base apenas em alegações unilaterais.
9.Jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça a necessidade de dilação probatória em casos de alegação de fraude em empréstimos consignados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Alegações de fraude na contratação de empréstimo consignado exigem contraditório e dilação probatória, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados: arts. 300, 370, 371 e 1.019, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdãos 2010494 e 1611523.